Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705514-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DULCINEIA REIS ARAUJO PACIENTE: DAUGLES ROWGLAS REIS DA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de Advogado particular na impetração do presente Habeas Corpus, ser-lhe-á nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA para patrocinar sua causa e acompanhar o julgamento do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente o que consignar de direito. Adie-se o julgamento para a próxima sessão após a ciência da Defensoria Pública. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 13:36:20. ROBSON BARBOSA Desembargador